Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721513-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANETA BIJU LEANDRA LTDA - ME AGRAVADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17486226) interposto por PLANETA BIJU LEANDRA LTDA - ME contra decisão proferida pelo douto Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo proposta por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em desfavor da agravante, deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independente da juntada do mandado nos autos. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 55816608 – autos de referência): Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar "initio litis" destinada à desocupação do imóvel, condicionada à prestação de caução. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Não é caso de aceitar o débito locatício, não havendo motivos para reflexibilizar a exigência legal, pois a parte autora possui lastro financeiro e a ação de despejo decorre de denuncia vazia e não falta de pagamento. Vindo o depósito da caução no prazo de 15 dias, cite(m)-se e intime(m) a(s) parte (s) requerida(s) do teor da presente decisão, e para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Faça-se constar no mandado as advertências estabelecidas no § 3o, do art. 59 da Lei de Locação. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Inconformada, assevera a recorrente estar passando por dificuldades financeiras em razão da pandemia instalada mundialmente, em decorrência da proliferação do vírus causador da COVID-19, motivo pelo qual requer, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita. Busca a nulidade da cláusula de eleição de foro, eis que as partes estão localizadas em Luziânia- GO, bem como pugna pela aplicação dos princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato. Informa ter direito à retenção das benfeitorias realizadas na loja, a teor do art. 35 da Lei de Locações. Pretende, por isso, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão. É o relato do essencial. Instada a comprovar sua situação de miserabilidade jurídica, a recorrente colacionou aos autos comprovantes de envio do SIMPLES, relativo aos três últimos meses. Em razão da restrição de funcionamento da atividade empresarial decorrente da pandemia, por se tratar de direito local, a recorrente foi novamente intimada para comprovar, com cópias dos atos legais, que ainda perduram as restrições para o exercício de suas atividades. Diante disso, resolveu efetuar o pagamento das custas processuais, conforme se vê do ID 18790183. Passo a analisar o pedido liminar. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Trata-se de ação de despejo por denúncia vazia, pelo procedimento comum do CPC, fundado no disposto no art. 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/1991. O art. 58, inciso II, da Lei do Inquilinato disciplina que as ações de despejo devem ser aforadas no lugar da situação do imóvel, desde que as partes não tenham convencionado de forma diversa. Na espécie, a cláusula décima oitava do contrato de locação (ID 17486232) estabelece como competente para dirimir as questões resultantes da avença o foro de Brasília. Todavia, por envolver incompetência relativa, matérias sobre nulidade de cláusula de eleição de foro devem ser submetidas ao crivo do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Em relação à aplicação dos princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato, verifica-se que o agravado busca a retomada de seu imóvel por denúncia vazia, simplesmente pelo fato de desejar encerrar o contrato de locação, e não por falta de pagamento da agravante. Ora, não se pode exigir que uma das partes continue com negócio jurídico que não mais lhes satisfaça. Quanto ao pedido de retenção de benfeitorias realizadas na loja comercial, bem como o de nulidade do parágrafo quarto da cláusula décima quarta, por dependerem de dilação probatória e contraditório, serão analisados no mérito do recurso. Inadmissível, assim, a concessão da medida liminar, ante a constatação de que a pretensão autoral não atende aos requisitos dispostos na legislação aplicável. Assim, verificada a ausência de plausibilidade do direito postulado, impõe-se o indeferimento da medida de urgência requerida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador